Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002140-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLODOALDO RINALDI DA SILVA

Advogado(s)
:
ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, CLEBERSON MACHADO PARENTE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS ANEXADOS SÃO APTOS A COMPROVAR A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. RECEBIMENTO DE SEGURO DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA E INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002140-79.2025.8.05.0000, figurando como Agravante
CLODOALDO RINALDI DA SILVA
e como Agravado
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA